Tribunal: TJSP
Processo: 1017049-47.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Reanálise da matéria nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 – Trânsito – Nulidade de ato administrativo – Multas impostas por sociedade de economia mista – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) – Alteração do entendimento adotado por esta Relatoria em razão do recente julgamento do Recurso Extraordinário no 633.782/MG (Tema no 532) pelo E. STF – Retorno dos

Ementa:
Reanálise da matéria nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 – Trânsito – Nulidade de ato administrativo – Multas impostas por sociedade de economia mista – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) – Alteração do entendimento adotado por esta Relatoria em razão do recente julgamento do Recurso Extraordinário no 633.782/MG (Tema no 532) pelo E. STF – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual modificação do julgamento – Acórdão readequado